Tribunal: TJBA
Processo: 8037324-67.2023.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8037324-67.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AUTOR: PEDRO JACKSON BRANDAO ALMEIDA Advogado(s): MAYANNA RAISA DE CARVALHO SOUZA, ADRIANO SANTOS DE CARVALHO REU: MUNICIPIO DE ITAPE e outros Advogado(s):NATALIA CONRADO SOUZA ACORDÃO AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA COM CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. EX-PREFEITO. CONTRATAÇÃO ILÍCITA SEM CONCURSO PÚBLICO (PROCESSO Nº 0000989-80.1999.8.05.0113). FUNDAMENTO NO ARTIGO 966, V (VIOLAÇÃO MANIFESTA) DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 14.230/2021 (NOVATIO LEGIS IN MELLIUS) E DE PRESCRIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO. I. Caso em exame: Ação Rescisória ajuizada por ex-Chefe do Poder Executivo Municipal visando desconstituir acórdão transitado em julgado que o condenou pela prática de ato de improbidade administrativa (art. 11 da Lei nº 8.429/92, em sua redação original, por contratação de servidora sem concurso público). O fundamento principal para a rescisão é a necessidade de aplicação retroativa e imediata das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, que suprimem condutas por ausência de dolo e/ou atipicidade e reformam o regime prescricional e sancionatório, bem como a rediscussão da tese de prescrição do feito originário. II. Questão em discussão: (a) Saber se a entrada em vigor de lei posterior mais benéfica (Lei nº 14.230/2021) configura violação manifesta à norma jurídica (Art. 966, V, do CPC) quando a decisão rescindenda transitou em julgado sob a égide do regime legal anterior; (b) Determinar se a interposição da Ação Rescisória constitui sucedâneo recursal para reexame de teses de mérito e prescricionais já debatidas exaustivamente no processo original; (c) Verificar a aplicabilidade do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.199 aos casos de improbidade com trânsito em julgado. III. Razões de decidir: A arguição de violação manifesta de norma jurídica (Art. 966, V, do CPC) pressupõe que o julgado rescindendo tenha ofendido a literalidade de dispositivo legal vigente à época de sua prolação, o que não se verifica em relação à Lei nº 14.230/2021, norma superveniente ao trânsito em julgado da condenação por improbidade. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.199 de Repercussão Geral, assentou a irretroatividade da Lei nº 14.230/2021 para os atos de improbidade administrativa, notadamente quanto à revogação da modalidade culposa, quando a decisão já transitou em julgado, em estrita observância à cláusula pétrea da coisa julgada (Art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal). O reexame da tese de prescrição ou a valoração probatória do elemento subjetivo (dolo) constitui vedada utilização da Ação Rescisória como mera via recursal para corrigir suposto erro de julgamento (error in judicando), o que é incompatível com a natureza excepcional e taxativa da demanda rescisória. IV. Dispositivo e tese: Ação Rescisória julgada improcedente, com a manutenção integral do acórdão condenatório. Tese de Julgamento: "1. A superveniência de lei nova mais benéfica que altera o regime de tipificação ou sanção de atos de improbidade administrativa não autoriza a propositura de Ação Rescisória fundada no inciso V do art. 966 do Código de Processo Civil, por inexistência de violação manifesta de norma jurídica apta a desconstituir decisão transitada em julgado que se amparou em legislação pretérita. 2. A coisa julgada em processos de improbidade administrativa impede a aplicação retroativa das disposições benéficas da Lei nº 14.230/2021." Jurisprudência relevante citada: AÇÃO RESCISÓRIA nº 80357409620228050000; TEMA 1.199 do STF. Vistos, discutidos e relatados os presentes autos da Ação Rescisória nº 8037324-67.2023.8.05.0000, interposta por PEDRO JACKSON BRANDAO ALMEIDA contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE ITAPÉ. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE ADRIANA SALES BRAGA RELATORA PROCURADOR DE JUSTIÇA R-07